Tribunal: TJMT
Processo: 1026274-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026274-06.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
CLAUDINEI DA SILVA TOMASKESKI
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 1001097-23.2020.8.11.0038, em razão do suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 129, § 9°, e art. 147, c/c art. 61, II, “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, levadas a efeito em face de sua companheira Karolaine Cristina dos Santos Rodrigues.
Após contextualizar os fatos da presente impetração, o i. Defensor Público destaca a precariedade da fundamentação exposta no decreto segregatício, porquanto suprimido o requisito da cautelaridade, de modo que a preservação do cárcere provisório, além de desproporcional porque ofende o princípio da homogeneidade e a própria subsidiariedade da custódia cautelar no processo penal, vai de encontro à exegese do art. 313, III, do CPP; contextualizando, em arremate, a superlotação do sistema carcerário e a excepcionalidade da prisão cautelar no atual momento pandêmico.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para “o fim de sustar os efeitos da decisão judicial objurgada, concedendo à liberdade ao paciente, até ulterior decisão” (sic). E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 69996481 ao ID 69996484.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados, uma vez que o paciente teria agredido fisicamente a vítima e a ameaçado de morte, a exigir a manutenção dele em cárcere provisório para proteger a integridade física e psíquica de sua convivente, no intuito de evitar que haja uma progressão nas condutas ilícitas, tão comum em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, garantindo, dessa forma, a ordem pública.
A propósito, o magistrado singular frisou que as restrições menos gravosas seriam inócuas à contenção do aparente espírito transgressor do paciente, destacando, nesse desiderato, que “no caso vertente, em consulta ao sistema SIAP constata-se a existência de medidas protetivas deferidas no dia 24/2/2020, em favor da vítima e contra o suposto agressor, nos autos (114492)”.
Desta feita, à primeira vista, embora não apresente um primor de fundamentação, a decisão constritiva não se revela de todo absurda, carente de fundamentação ou mal motivada, motivo pelo qual a análise exauriente e conclusiva acerca da idoneidade da motivação contida no decreto de prisão cabe ao juiz natural do habeas corpus, que é a Terceira Câmara Criminal.
Com isso, por ora, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Por outro lado, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
De outra banda, também não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem à conta da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19); pois, embora frente à atual situação de emergência de saúde pública, os Tribunais Superiores venham entendendo pela possibilidade de concessão da prisão domiciliar humanitária aos presos submetidos ao regime fechado e o Conselho Nacional de Justiça tenha editado a Recomendação n.o 62/2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, tais circunstâncias não podem ser utilizadas como ‘passe livre’ para impor ao Judiciário a soltura geral de todos os sujeitos encarcerados.
Embora ninguém, em sã consciência, seja a favor do contágio e da morte de presos, eventual substituição da prisão cautelar como medida de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus exige a efetiva comprovação da situação de maior vulnerabilidade do detento, mediante atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, o que ao menos nesse momento perfunctório, não aparenta ser o caso dos autos.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLAUDINEI DA SILVA TOMASKESKI.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá esclarecer se houve o prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima ou se a fixação destas fora concomitante à prisão do paciente, instruindo os informes com a documentação que reputar necessária, tudo no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator